Tribunal: TJMT
Processo: 1003017-72.2024.8.11.0044
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003017-72.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE AUGUSTO BASTOS MACIEL - CPF: 060.184.991-42 (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO), MAURI MULLER - CPF: 768.092.420-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE FIGUEIREDO DE LARA - CPF: 046.393.481-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas.
Busca domiciliar; Ausência de nulidade. Desclassificação para uso pessoal. Inviabilidade. Tráfico privilegiado. Requisitos não preenchidos.
Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 dias-multa. A sentença foi proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT. A defesa, em preliminar, sustenta a nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial ou consentimento válido. No mérito, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da mesma lei). O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a entrada na residência do apelante sem mandado judicial configura prova ilícita por violar o domicílio; (
ii
) estabelecer se os elementos probatórios colhidos autorizam a desclassificação do delito de tráfico para o crime de porte de drogas para consumo pessoal; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3.

A entrada dos policiais civis na residência do apelante decorre de consentimento válido, prestado espontaneamente pelo próprio réu e confirmado por sua genitora, afastando a alegação de pescaria probatória e, por consequência, a nulidade da prova obtida.

4.
O contexto fático-probatório demonstra claramente a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos, em razão da quantidade, da diversidade de drogas, da apreensão de valores em espécie, de máquinas de cartão, de caderno com anotações e da ausência de indícios de atividade lícita.

5.
A versão defensiva, de que os objetos apreendidos se referem à venda de roupas, é isolada e contrariada pelos elementos constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas e o conteúdo das anotações.

6.
Não estão presentes, de forma cumulativa, os requisitos legais do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois os elementos indicam envolvimento habitual com o tráfico e
participação em organização criminosa, afastando o reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo.

10
.
Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput, e § 4º; CPP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 663.055/MT, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 22.03.2022; STJ, HC 831.989/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024; STJ,
AgRg
no HC 948.499/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 04.06.2025; TJMT, N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal

i
nterpost
a

pela

defesa
de
José Augusto, contra a sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga nos autos da ação penal n. 1003017-72.2024.8.11.0044, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 6 anos de reclusão, no regime
semiaberto
, e 600

dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar que resultou na apreensão das substâncias entorpecentes, ao argumento de que não houve autorização judicial ou consentimento válido do morador, tratando-se de prova ilícita.

No mérito, requer a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, sustentando a ausência de elementos que demonstrem o fim de comercialização. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante da primariedade e ausência de antecedentes criminais do apelante (
Id
294858889).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a licitude da prova obtida e a manutenção da condenação, em razão da existência de elementos probatórios
que indicam a prática do tráfico de drogas e o envolvimento habitual do réu com a atividade criminosa (
Id
298981868).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (
Id
300774863).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR –
PESCA PROBATÓRIA
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na
ação penal n.
1003017-72.2024.8.11.0044
.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id
278906858
)
:

No dia 19.11.2024, por voltas das 14h40min,em residência particular localizada na Rua Delcidio Gomes Macaúba, Bairro Vida Nova,em Paranatinga/MT,o denunciado
JOSÉ AUGUSTO BASTOS MACIEL
,

agindocom consciência e vontade,
mantinha em depósito, para fins de comércio
,sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
drogas
capazes de causar dependência física e psíquica, consistentes em duas porções de substância análoga a maconha,
embaladas em plástico transparente e pedaços de sacola verde, pesando 11 gramas, e duas porções de substância análoga a cocaína, embaladas em plástico branco e pedaços de sacola preta, pesando 21 gramas, sendo substância de uso proscrito no país, nos termos da Portaria n.º 344/1998 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e conforme devidamente descrito no auto preliminar de constatação de entorpecentes constante no ID Num.176923652.

DESCRIÇÃO DO FATO

Compulsando detidamente o caderno investigativo, depreende-se que nas condições de tempo e espaço supracitadas, uma equipe de policiais civis composta pelos investigadores Mauri Muller e Tatiane Figueiredo de Lara, se dirigiu a rua Delcídio Gomes Macaúba, bairro Vida Nova, neste município, com intuito de proceder o levantamento da residência do investigado JOSÉ AUGUSTO BASTOS MACIEL, vulgo “CABULOSO”, alvo do mandado de prisão preventiva n° 1001919-52.2024.8.11.0044.01.0001-24, expedido pela 2ª Vara da Comarca de Paranatinga-MT.

Durante o reconhecimento do local, os policiais civis se depararam com o investigado saindo de sua residência, momento em que efetuaram a abordagem e foi dada voz de prisão. Ainda no local, questionado se havia drogas em sua residência, o investigado JOSÉ AUGUSTO BASTOS MACIEL, vulgo “CABULOSO” afirmou que
havia maconha e cocaína em seu quarto, especificamente no guarda-roupa e em uma cômoda, bem como informou que seu aparelho celular se encontrava em cima da cama.

Na ocasião, o investigado autorizou os policiais civis a adentrarem no local, conforme registrado em seu próprio termo de interrogatório constante dos autos
.

Consta ainda do registro de ocorrência que em razão do baixo efetivo de policiais civis na diligência, os investigadores Mauri Muller e Tatiane Lara, por razões de segurança, optaram por inicialmente conduzir o investigado até esta Unidade Policial e, após, com mais efetivo, retornar à residência para fazer a apreensão dos materiais entorpecentes e do aparelho celular do investigado.

No local, realizada a busca apenas no quarto do investigado, foi encontrado 02 (duas) porções de maconha dentro do guarda-roupa, acondicionada em um recipiente de cor roxo, 02 (dois) envelopes contendo 21 (vinte e uma) gramas de cocaína, 02 (duas) máquinas de cartão; 02 (dois) aparelhos celulares, sendo um da marca Motorola e outro da marca Xiaomi, 01 (um) caderno com anotações contábeis da traficância, 02 (dois)
pendrives
, 01 (um) tablet, 01 (um) bastão de madeira, 03 (três) documentos pessoais de possíveis usuários de drogas e a quantia de R$960,00 (novecentos e sessenta reais) em espécie.

Após o regular processamento,
o
apelante foi
condenad
o
pela prática do delito previsto no art. 33,

caput,
da Lei 11.343/2006, à pena de
6

anos

de reclusão, no regime
semiaberto
, e
6
00
dias-multa.

A defesa sustenta a nulidade absoluta das provas obtidas na busca domiciliar, argumentando que houve prática de
“
pescaria probatória
”
(
fishing

expedition
), uma vez que os agentes policiais extrapolaram os limites do mandado de prisão, realizando busca não autorizada judicialmente na residência do
apelante
.

O pleito não merece acolhimento.

A

fishing

expedition
, também conhecida como pesca probatória, constitui prática que viola o
standard
probatório das garantias processuais, dentre as quais a vedação à autoincriminação e o devido processo legal substancial.

Na tradução literal, significa pescaria probatória, correspondendo à procura especulativa, seja no ambiente físico ou digital, sem causa provável ou alvo definido. Representa o redirecionamento da produção de provas para finalidade distinta, configurando excesso na colheita de provas capaz de macular todo o conjunto probatório dela decorrente.

A
alegada "pescaria probatória" caracteriza-se pela investigação indiscriminada, sem objeto certo ou declarado, quando a autoridade lança
suas redes na intenção de pescar qualquer prova para subsidiar futura acusação.

Trata-se, de fato, de prática vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

Admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (
fishing

expedition
), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade.

(STJ - HC: 663055 MT 2021/0128850-8, Relator.: Ministro
Rogerio
Schietti
Cruz
, Data de Julgamento: 22/03/2022)

Contudo, no caso vertente, não houve qualquer irregularidade na busca realizada. A análise detida das provas demonstra que os agentes policiais agiram dentro dos parâmetros legais, em situação de encontro fortuito de provas durante investigação legitimamente autorizada.

Conforme relataram as testemunhas Mauri Muller e Tatiane Figueiredo de Lara, policiais civis responsáveis pela diligência, durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o
apelante

José Augusto Bastos Maciel, espontaneamente e sem qualquer coação, confessou possuir entorpecentes em sua residência.

A testemunha Mauri Muller narrou que, questionado sobre a existência de drogas em sua residência, o investigado afirmou que havia maconha e cocaína em seu quarto, especificamente no guarda-roupa e na cômoda, bem como informou que seu aparelho celular se encontrava em cima da cama, autorizando a equipe a adentrar na residência para realizar a busca.

De igual modo, a investigadora Tatiane Figueiredo de Lara confirmou que o denunciado consentiu que os agentes adentrassem em seu quarto. Já na residência, a equipe também recebeu autorização da genitora de José Augusto, que acompanhou toda a diligência.

A
busca foi acompanhada pela genitora do réu, que igualmente consentiu com a diligência, conferindo dupla autorização para o ingresso no domicílio.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
O paciente, abordado em via pública com 70 gramas de maconha, indicou a existência de mais drogas em sua residência e na casa de sua mãe, onde os moradores autorizaram a entrada da polícia, o que justifica a legalidade das provas obtidas.
”

(STJ - HC: 831989 SP 2023/0208638-4, Relator.: Ministra
Daniela Teixeira
, Data de Julgamento: 05/11/2024).

Assim, verifico que não houve pescaria probatória, mas sim encontro fortuito de provas durante investigação regularmente autorizada
:

“
A entrada no domicílio foi lícita, dispensando autorização do morador, devido ao cumprimentode mandado de prisão.

Oencontro fortuito deprovas, ou serendipidade, é admitido pela jurisprudência, não configurando irregularidade.
”

(HC n. 884.132/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024)

A busca limitou-se ao quarto indicado pelo próprio réu, sendo acompanhada por sua genitora, o que afasta qualquer mácula de ilegalidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida, passa-se ao exame do mérito.

I – Quanto
à desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006.

A defesa pleiteou pela desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Sem razão
.

A conduta de posse de drogas para consumo próprio está prevista no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, que estabelece:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2º Para determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

O § 2º do artigo em análise estabelece critérios objetivos para a identificação da destinação da droga, indicando que, para se aferir se a substância se destinava ao consumo pessoal, deve-se considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

A materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada pelo laudo de constatação definitivo (Id 278906893), que confirmou a apreensão de
20,07
gramas de
cocaína
e
10,68
gramas de
maconha.

A autoria é incontroversa, considerando que as drogas foram encontradas no quarto do
apelante
.

O investigador Mauri Muller relatou com precisão toda a dinâmica dos fatos. Informou que, durante o cumprimento do mandado de prisão, o
apelante

confessou possuir drogas em sua residência, indicando os locais específicos onde estavam guardadas.

Declarou que, durante a busca no quarto, foram apreendidos, além dos entorpecentes, R$ 980,00 em espécie, duas máquinas de cartão de crédito, um caderno com anotações e aparelhos celulares.

Esclareceu que o caderno continha nomes de pessoas conhecidas da polícia como usuários de drogas, contrariando a versão do réu de que se tratava de controle de vendas de roupas.

Ressaltou ainda que, segundo as investigações, o
apelante

exercia função de "disciplina" dentro da estrutura de uma facção criminosa na cidade.

A investigadora Tatiane Lara corroborou integralmente o relato de seu colega, acrescentando detalhes relevantes sobre a investigação que precedeu a prisão do
apelante
.

Narrou que a investigação teve origem em julho de 2024, quando foram abordados três indivíduos nas proximidades do Hotel Via 7, sendo que um usuário autorizou o acesso a seu aparelho celular, onde foram identificadas conversas relacionadas ao tráfico de entorpecentes e transações financeiras realizadas com José Augusto.

Contou que foram encontradas mensagens sobre aquisição de entorpecentes, incluindo comprovantes de transação via Pix em favor do
apelante
.

Confirmou que, durante a busca domiciliar, os nomes registrados no caderno correspondiam a usuários de drogas conhecidos da polícia, tais como "Grilo", "Luiz" e "Japa".

Explicou que não foram localizadas peças de vestuário que corroborassem a alegação de atividade comercial de roupas.

O
apelante

José Augusto Bastos Maciel, embora tenha negado a prática de tráfico, admitiu ser usuário de entorpecentes desde os 17 anos de idade, fazendo uso de maconha, pasta base, cocaína e "óleo".

Tentou justificar os objetos apreendidos como relacionados à suposta venda de roupas, alegando que o caderno continha anotações de vendas e que as máquinas de cartão eram utilizadas para recebimentos.

Contudo, suas declarações apresentaram contradições pontuais, especialmente quanto à titularidade dos celulares apreendidos.

A quantidade apreendida é expressiva e não se compatibiliza com consumo pessoal
.

Os elementos apreendidos configuram contexto de mercancia ilícita
– Id
278906480
:

R$ 980,00 em dinheiro em espécie (valor expressivo em notas trocadas)
;

Duas máquinas de cartão de crédito (facilitação de pagamentos)
;

Caderno com anotações contendo nomes de usuários conhecidos
;

Aparelhos celulares (instrumentos de comunicação para vendas)
.

Os depoimentos dos investigadores foram coerentes, harmônicos e detalhados, demonstrando conhecimento direto dos fatos e fornecendo informações precisas sobre o contexto da prisão.

A testemunha Mauri Muller explicou que o
apelante

exercia função de "disciplina" dentro de organização criminosa, o que reforça o caráter profissional de sua atividade ilícita.

Nesse contexto, merece destaque o estudo técnico elaborado pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, que, ao sistematizar dados relativos aos requisitos objetivos previstos na Lei nº 11.343/06, concluiu que a média diária de consumo de cocaína e maconha é variável — elemento que reforça a incompatibilidade entre a quantidade apreendida e o uso estritamente pessoal
:

Fonte: GOMES, Maria Tereza
Uille
. Estudo técnico para sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da Lei 11.343/2006. Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Curitiba, 2014. Disponível em
acessado no dia 10/04/2025.

Assim, a quantidade apreendida ultrapassa consideravelmente o padrão de consumo próprio, mesmo para um período prolongado.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem são firmes, coerentes e harmônicos, corroborados por demais elementos probatórios constantes nos autos, como apreensão da droga e dinheiro em circunstâncias indicativas de tráfico. A apreensão de diminuta cocaína
fracionada em nove porções, associada ao contexto da abordagem, demonstra a prática do chamado “tráfico formiguinha”, afastando a tese de uso pessoal. O fato de a ré não ter confessado a prática do tráfico em nenhuma fase da persecução penal não afasta o conjunto probatório que demonstra sua vinculação ao comércio ilícito de entorpecentes. Afinal, a negativa da ré não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo desprovida de elementos que justifiquem a desclassificação operada na sentença.
(N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025)

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos testemunhais, que apontaram a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, somadas às circunstâncias da apreensão e à existência de indícios de mercancia, inviabilizam a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sendo mantida a capitulação jurídica no art. 33, caput. A condição de usuário de drogas do réu, embora alegada, não exclui a possibilidade de prática simultânea de tráfico, consoante jurisprudência consolidada.
(N.U
1032136-41.2023.8.11.0003, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025)

Assim, não há como acolher o pleito defensivo de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas.

II
–

Quanto
à
causa de diminuição de pena.

A defesa postula a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) no patamar máximo de 2/3
.

Sem razão.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

A
magistrad
a

examinou
corretamente a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado
pleiteada
em favor d
o
apelante, ao
não
constatar o atendimento dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à atividade criminosa e não vinculação a organização
criminosa.

No caso,
a
Juíz
a
de origem
considerou – Id
278906912
:

Por fim, em consulta ao
PJe
, verifica-se que não possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena, estabelecida no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. Isso porque, além da variedade da droga encontrada, com o acusado também foram apreendidos um caderno de anotações, o que indica que realizava venda de drogas e prestava contas para alguém, e duas máquinas de cartão de crédito, o que demonstra característica de empresarialidade na atividade do acusado, afastando-se o reconhecimento do privilégio previsto da Lei de Drogas.

Ademais, não havendo qualquer causa que exclua o crime ou isente o réu de pena,e constatadas e suficientemente provadas a materialidade, bem como a autoria, cuja tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se, igualmente, bem demonstradas, tendo em vista a ausência de causa excludente de ilicitude, e ante imputabilidade do réu, sua consciência da ilicitude, e exigibilidade de conduta diversa,deverá o acusado sofrer as reprimendas do Estado.

Como decid
ido
por este Tribunal de Justiça:

“
Ainda que o agente seja tecnicamente primário e de bons antecedentes, não faz jus à minorante dotráficoprivilegiado(art. 33, §4º, da Lei nº
11.343/06) quando as circunstâncias concretas demonstram sua dedicação às atividades criminosas, como o envolvimento reiterado com otráficoem curto espaço de tempo.
”

(N.U 1002155-20.2023.8.11.0050,
Rui Ramos Ribeiro,
Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025)

A aplicação do redutor exige que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

E
mbora o apelante seja tecnicamente primário, denota-se habitualidade delitiva, considerando que
os fatos desta ação ocorreram no cumprimento do
mandado de prisão preventiva expedido nos autos nº 1001919-52.2024.8.11.0044
, que originou a ação penal de n.
1003011-65.2024.8.11.0044
, pelo delito de tráfico de drogas, demonstrando reiteração na prática criminosa e dedicação a atividades delituosas
, em curto espaço de tempo
.

Na residência foi localizado caderno com anotações que revelam inequívocos indicativos de contabilidade de tráfico, contendo nomes de pessoas conhecidas da autoridade policial como usuários de entorpecentes, contrariando a versão defensiva de que se tratava de controle de vendas de roupas.

Além do caderno,
há elementos concretos que indicam seu envolvimento com atividade criminosa organizada
– Id
278906499
e
278906480
, como: a
preensão de bastão de madeira (indicativo de função
hierárquica)
; p
resença de máquinas de cartão (empresarialidade na atividade)
e variedade da droga
.

Nesse sentido, consolidou o Superior Tribunal de Justiça:

“
O tráfico privilegiado foi afastado por ter a Corte local concluído pela dedicação do paciente a atividades criminosas há algum tempo, não se tratando de caso isolado, sendo apreendida considerável quantidade e diversidade de entorpecentes, apetrecho de pesagem, valores em espécie e caderno com anotações de traficância. A jurisprudência desta Corte Superior é unânime em asseverar que é idônea, para o afastamento da benesse do tráfico privilegiado, a fundamentação pela quantidade e variedade de entorpecentes, somada a presença de elementos como balança de precisão, anotações típicas de tráfico, forma de acondicionamento da droga, pois indicam a dedicação a atividades ilícitas. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos.
”
(
AgRg
no HC n. 948.499/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025)

Os elementos probatórios demonstram concretamente o envolvimento do
apelante com dedicação a atividade
criminosa, afastando a aplicação do redutor.

Pelo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao
r
ecurso
de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025